Tribunal: TRF3
Processo: 5012277-47.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
279/1327)

5012277-47.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012277-47.2022.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ALOISIO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: DORIEL SEBASTIAO FERREIRA - SP367159-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECENAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP E LAUDO TÉCNICO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE NEN E DA METODOLOGIA NHO-01. INEFICÁCIA DO EPI PARA DESCARACTERIZAR A ESPECIALIDADE NO CASO DE RUÍDO. POEIRA VEGETAL. AGENTE NÃO ENQUADRADO COMO NOCIVO AUTÔNOMO. ESPECIALIDADE MANTIDA EM RAZÃO DO RUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu como especial o período de 03/12/1998 a 29/04/2005, laborado na empresa Tecelagens de Fitas Anhanguera, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais, e como tempo comum o período de 17/01/1995 a 16/04/1995, com fundamento na presunção de veracidade da CTPS. A sentença determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (16/03/2010), com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal, e condenou o INSS ao pagamento de honorários. A autarquia sustenta decadência do direito de revisão e impugna o reconhecimento da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se ocorreu decadência do direito de revisão do benefício previdenciário; (ii) se o período de 03/12/1998 a 29/04/2005 pode ser reconhecido como tempo de serviço especial diante da exposição a ruído; (iii) se a indicação de EPI eficaz, a ausência de NEN no PPP e a referência à poeira vegetal afastam a especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 não se consuma quando o segurado formula pedido de revisão administrativa antes do decurso do prazo decenal, pois a análise administrativa impede a fluência do prazo até decisão definitiva.

A comprovação da atividade especial exige demonstração da exposição a agente nocivo mediante documentação técnica elaborada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, conforme art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991.

A ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP e a referência à metodologia NHO-01 não invalidam a prova da exposição ao agente ruído quando os documentos técnicos demonstram níveis superiores aos limites legais previstos na legislação de regência.

A declaração de eficácia de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a especialidade quando o agente nocivo é o ruído, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 da repercussão geral.

A poeira vegetal não possui enquadramento autônomo como agente nocivo nos anexos regulamentares; contudo, a especialidade do período permanece caracterizada pela exposição comprovada ao agente físico ruído em patamar superior ao limite de tolerância.

O PPP demonstra exposição do segurado a ruído de 95 dB(A) no setor de tecelagem, nível superior aos limites legais aplicáveis ao período, o que justifica o reconhecimento da atividade especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O requerimento administrativo de revisão apresentado dentro do prazo decenal impede a consumação da decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/1991 até decisão definitiva da Administração.

A ausência de indicação do NEN no PPP ou a referência à metodologia NHO-01 não afastam a validade da prova técnica quando demonstrada exposição a ruído acima dos limites legais.

A declaração de eficácia de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando o agente nocivo é o ruído.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012277-47.2022.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DORIEL SEBASTIAO FERREIRA - SP367159-A

APELADO: JOSE ALOISIO SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação (ID 276173895) interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da sentença (ID 276173894) que julgou procedente o pedido do autor para reconhecer como tempo especial o período de 03/12/1998 a 29/04/2005, laborado na empresa TECELAGENS DE FITAS ANHANGUERA, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais, com base no PPP e PPRA juntados aos autos. Adicionalmente, reconheceu como tempo comum o período de 17/01/1995 a 16/04/1995, na empresa UNION SERVIE CONS. ASS. EM RH REPRES COMS LTDA, fundamentado na presunção de veracidade da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Por fim, determinou a revisão do benefício desde a DER (16/03/2010), com o pagamento das diferenças corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, observada a prescrição quinquenal, e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o INSS argui a preliminar de decadência do direito de revisão do autor, sustentando que o prazo decadencial, nos termos do art. 207 do Código Civil, não se interrompe nem se suspende, mesmo em caso de requerimento administrativo, e que o primeiro pagamento do benefício ocorreu em 20/04/2010. Subsidiariamente, impugna o reconhecimento do tempo especial no período de 03/12/1998 a 29/04/2005, argumentando inconsistência na metodologia de aferição de ruído (NHO-01 aplicada antes de sua publicação em 2001 e ausência de indicação do NEN no PPP). Alega, ainda, que poeiras vegetais não seriam agentes nocivos e que o PPP indicou o uso de EPI eficaz. Busca, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Com contrarrazões (ID 276173898). Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte Regional, sem prejuízo daquelas que eu deva conhecer de ofício.

A controvérsia inicial cinge-se à verificação da decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário titularizado pela parte autora.

O ente autárquico sustenta que o lapso temporal de dez anos, previsto no artigo 103 da Lei 8.213/1991, fluiu ininterruptamente desde o primeiro pagamento, ocorrido em abril de 2010, culminando na perda do direito antes do ajuizamento da presente demanda em 2022.

Ocorre que a fluência do prazo decadencial encontra óbice legítimo na formulação de requerimento de revisão na seara administrativa. O parâmetro jurídico aplicável impõe a compreensão de que, uma vez protocolado o pedido revisional perante o Instituto Nacional do Seguro Social, o prazo decadencial resta obstado, não fluindo enquanto a Administração Pública não proferir decisão definitiva sobre o pleito.

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que a parte autora ingressou com pedido de revisão administrativa em 15/10/2014, fato este que obstou a consumação do prazo decenal iniciado em 2010.

Assim sendo, considerando que não transcorreram dez anos entre o primeiro pagamento e o requerimento administrativo de revisão, tampouco restou demonstrada a inércia do autor após eventual resposta definitiva da autarquia, impõe-se o afastamento da prejudicial aventada.

Portanto, rejeita-se a preliminar de decadência.

DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL

Considerações gerais e evolução legislativa

O direito ao cômputo diferenciado do tempo de serviço prestado sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física encontra amparo no artigo 201, parágrafo 1o, da Constituição Federal.

Na legislação infraconstitucional, a matéria foi primordialmente regida pelos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991. Cumpre ressaltar que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade especial obedecem ao princípio "tempus regit actum", aplicando-se a legislação vigente à época da efetiva prestação do serviço.

A evolução normativa revela marcos temporais essenciais. Até 28/04/1995, admitia-se o enquadramento por presunção legal decorrente da categoria profissional ou pela exposição a agentes nocivos previstos nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Com o advento da Lei 9.032/1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria, passando a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Posteriormente, as disposições da Emenda Constitucional 103/2019 estabeleceram novos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, introduzindo exigências cumulativas de idade mínima ou pontuação para os períodos supervenientes, preservando-se as regras de conversão e cômputo para o trabalho prestado sob a égide da legislação pretérita.

Do agente nocivo Ruído, da metodologia de aferição e da inexigibilidade de NEN

A autarquia apelante insurge-se contra o reconhecimento da especialidade fundamentando-se na inadequação metodológica. Alega que o Perfil Profissiográfico Previdenciário consignou a utilização da técnica NHO-01 para períodos anteriores à sua publicação no ano de 2001 e aponta a omissão do Nível de Exposição Normalizado no referido documento.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

O legislador pátrio, ao redigir o artigo 58, parágrafo 1o, da Lei 8.213/1991, cingiu-se a exigir que a comprovação da exposição a agentes nocivos se desse mediante laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Em nenhum momento a Lei de Benefícios impôs o monopólio metodológico da NHO-01 ou a obrigatoriedade restritiva da indicação do Nível de Exposição Normalizado para atestar a validade do documento probatório.

A restrição infralegal levada a efeito por Instrução Normativa ou Decreto não pode diminuir o direito consignado na lei ordinária, sob pena de intolerável exorbitância do poder regulamentar. Adota-se, firmemente, o entendimento de que a metodologia de medição de ruído utilizada, bem como a ausência formal da sigla NEN, são irrelevantes para contestar a conclusão material sobre a exposição do segurado ao agente físico ruído.

O foco da análise judicial deve repousar nas conclusões dos documentos comprobatórios técnicos e na verificação fática da extrapolação dos limites de tolerância previstos na legislação correlata (80 dB até 05/03/1997; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003), preterindo-se o excesso de formalismo ditado pelas normativas internas do ente previdenciário em favor da verdade real das condições de trabalho.

Do uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI para o agente ruído

No que tange ao fornecimento e à utilização de Equipamento de Proteção Individual para o agente agressivo ruído, a insurgência da autarquia encontra óbice intransponível na jurisprudência pátria vinculante.

Aplica-se ao caso, de forma cogente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 664.335 (Tema 555 da Repercussão Geral). A Suprema Corte assentou que a declaração do empregador, inserida no Perfil Profissiográfico Previdenciário, acerca da suposta eficácia do equipamento de proteção individual, não descaracteriza o tempo de serviço prestado sob condições especiais quando a sujeição der-se ao agente ruído.

A natureza insidiosa e os reflexos sistêmicos causados pela pressão sonora elevada inviabilizam a neutralização total do risco apenas pelo uso de protetores auriculares, mantendo-se incólume o direito ao reconhecimento da especialidade.

Da poeira vegetal

Quanto ao agente poeira vegetal, assiste parcial razão jurídica à autarquia em sua tese abstrata. A poeira proveniente de fontes vegetais, não possuindo classificação como poeira mineral contendo sílica, asbesto ou carvão, carece de previsão específica nos anexos regulamentares como agente químico nocivo capaz de, por si só, ensejar o reconhecimento do tempo especial.

Contudo, no caso dos autos, a constatação da presença da poeira vegetal no ambiente de labor encontra-se associada à simultânea e comprovada submissão do trabalhador ao agente físico ruído em patamares superiores aos limites legais.

Destarte, a descaracterização da poeira vegetal como agente insalubre autônomo não tem o condão de afastar a especialidade do interregno, a qual se sustenta, de forma autônoma e suficiente, pela exposição contínua à intensa pressão sonora verificada no mesmo período contratual.

Análise do caso concreto (Período de 03/12/1998 a 29/04/2005)

No que concerne à valoração específica das provas documentais acostadas para a comprovação das condições de trabalho no período impugnado, passa-se à análise pormenorizada do acervo probatório.

Consta no PPP acostado sob ID 276173878, p. 11-12, que o trabalhador, no exercício das funções inerente ao cargo de “contra mestre”, no setor tecelagem, auxiliava o encarregado na parte técnica, montava carreteis do desenho de máquina, fazia regulagem, passamento e manutenção geral do maquinário, ficando exposto a ruído de 95 dB(A), acima dos limites de tolerância previstos no Anexo IV do Decreto 3.048/99.

O fato de o PPP indicar responsável técnico pelos registros ambientais somente a partir de 2001, não impede o reconhecimento da especialidade do período anterior, isto porque, dever de documentar e comprovar a exposição a agentes nocivos recai, primariamente, sobre o empregador, conforme o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, que estabelece a obrigatoriedade da empresa de elaborar e manter o perfil profissiográfico, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho.

A omissão ou o preenchimento inadequado desse documento, por parte do empregador, não pode ser imputado ao segurado como fator impeditivo ao reconhecimento de seu direito, sob pena de transferir o ônus da desídia empresarial para a parte mais vulnerável da relação.

É razoável presumir que, em regra, as condições de trabalho não apresentavam melhorias espontâneas ou significativas em termos de salubridade entre o início do período de exposição e a data em que o responsável técnico passou a ser formalmente indicado no PPP. Pelo contrário, a tendência histórica e a evolução das normas de segurança e medicina do trabalho apontam para um aprimoramento contínuo das condições ambientais e dos métodos de controle e fiscalização ao longo do tempo.

Ademais, o próprio INSS possui o dever legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações das empresas quanto à elaboração e atualização dos laudos e documentos comprobatórios das condições de trabalho, conforme o art. 263 da Instrução Normativa INSS no 77/2015, que dispõe que "o INSS poderá solicitar o LTCAT ou as demais demonstrações ambientais, ainda que não exigidos inicialmente, toda vez que concluir pela necessidade da análise destes para subsidiar a decisão de caracterização da atividade como exercida em condições especiais, estando a empresa obrigada a prestar as informações na forma do inciso III do art. 225 do RPS".

A inércia ou falha do órgão previdenciário em exigir ou verificar a regularidade da documentação ao longo do tempo não pode, igualmente, prejudicar o segurado que efetivamente laborou em condições especiais.

Portanto, restando devidamente comprovada a sujeição do segurado a condições nocivas de labor, com fulcro na documentação técnica acostada e rechaçadas as teses restritivas da autarquia, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o período de 03/12/1998 a 29/04/2005 como tempo de serviço especial.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Reconhecido o direito da parte autora à revisão do benefício, faz-se necessária a fixação criteriosa dos encargos moratórios e de atualização monetária incidentes sobre o montante devido, promovendo-se, de ofício, a adequação da sentença aos ditames constitucionais e jurisprudenciais supervenientes.

As diferenças vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021 e até 31/08/2025, deverá incidir, uma única vez, o índice da Taxa SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, em sua redação original.

A partir de 01/09/2025, em virtude da vigência da Emenda Constitucional no 136/2025, a correção monetária e os juros de mora voltam a ser calculados conforme os critérios estabelecidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal (observando-se o decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ), até a expedição do requisitório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação do INSS, mantendo hígida a r. sentença que reconheceu o período comum de 17/01/1995 a 16/04/1995 e o período especial de 03/12/1998 a 29/04/2005, com a consequente determinação de revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento administrativo (16/03/2010), adequando-se, de ofício, os consectários legais na forma da fundamentação.

Considerando o desprovimento do recurso do INSS, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a Súmula 111 do STJ.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECENAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP E LAUDO TÉCNICO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE NEN E DA METODOLOGIA NHO-01. INEFICÁCIA DO EPI PARA DESCARACTERIZAR A ESPECIALIDADE NO CASO DE RUÍDO. POEIRA VEGETAL. AGENTE NÃO ENQUADRADO COMO NOCIVO AUTÔNOMO. ESPECIALIDADE MANTIDA EM RAZÃO DO RUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu como especial o período de 03/12/1998 a 29/04/2005, laborado na empresa Tecelagens de Fitas Anhanguera, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais, e como tempo comum o período de 17/01/1995 a 16/04/1995, com fundamento na presunção de veracidade da CTPS. A sentença determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (16/03/2010), com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal, e condenou o INSS ao pagamento de honorários. A autarquia sustenta decadência do direito de revisão e impugna o reconhecimento da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se ocorreu decadência do direito de revisão do benefício previdenciário; (ii) se o período de 03/12/1998 a 29/04/2005 pode ser reconhecido como tempo de serviço especial diante da exposição a ruído; (iii) se a indicação de EPI eficaz, a ausência de NEN no PPP e a referência à poeira vegetal afastam a especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 não se consuma quando o segurado formula pedido de revisão administrativa antes do decurso do prazo decenal, pois a análise administrativa impede a fluência do prazo até decisão definitiva.

A comprovação da atividade especial exige demonstração da exposição a agente nocivo mediante documentação técnica elaborada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, conforme art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991.

A ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP e a referência à metodologia NHO-01 não invalidam a prova da exposição ao agente ruído quando os documentos técnicos demonstram níveis superiores aos limites legais previstos na legislação de regência.

A declaração de eficácia de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a especialidade quando o agente nocivo é o ruído, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 da repercussão geral.

A poeira vegetal não possui enquadramento autônomo como agente nocivo nos anexos regulamentares; contudo, a especialidade do período permanece caracterizada pela exposição comprovada ao agente físico ruído em patamar superior ao limite de tolerância.

O PPP demonstra exposição do segurado a ruído de 95 dB(A) no setor de tecelagem, nível superior aos limites legais aplicáveis ao período, o que justifica o reconhecimento da atividade especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O requerimento administrativo de revisão apresentado dentro do prazo decenal impede a consumação da decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/1991 até decisão definitiva da Administração.

A ausência de indicação do NEN no PPP ou a referência à metodologia NHO-01 não afastam a validade da prova técnica quando demonstrada exposição a ruído acima dos limites legais.

A declaração de eficácia de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando o agente nocivo é o ruído.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do INSS e adequou, de ofício, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão